Tribunal: STF
Processo: ARE 1470646
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por FCA FIAT Chrysler Automóveis Brasil Ltda. com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 17), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho assim ementado (eDoc 15):



    1 - TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA SUPERIOR A 8 HORAS DIÁRIAS. PACTUAÇÃO MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. INVALIDADE. Hipótese em que o Tribunal Regional entendeu válida norma coletiva que elasteceu a jornada em turno ininterrupto de revezamento para além das oito horas diárias. Pontuou o acórdão recorrido que as horas que extrapolavam a oitava diária eram destinadas à compensação de jornada semanal pactuada mediante acordo individual. Caso em que a decisão colide com o entendimento da Súmula 423 do TST, a qual delimita o limite máximo de labor em oito horas diárias. Recurso de revista conhecido e provido. [...]



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, II, XIII, XXII e XXIII, 7o, XIII, XIV e XXVI, e 170, da Constituição Federal, aduzindo, em síntese, que o acórdão recorrido “considerou absolutamente nula a jornada do Recorrido em 2 (dois) turnos alternantes de trabalho de 2ª à 6ª feira das 6:00hs às 15:48hs e das 15:48hs às 1:09hs., para compensar o não-trabalho nos sábados, mas sempre respeitada a jornada semanal de 44 horas, apesar desses 2 turnos alternantes terem sido autorizados, expressamente, em Acordo Coletivo de Trabalho celebrado com o poderoso Sindicato dos Metalúrgicos de Betim/MG”.



    Defende que “os Acordos Coletivos de Trabalho acostados autos, que estabeleceram esse tipo de 2 (dois) turnos alternados para compensar o não-trabalho de 4 horas do sábado durante a semana de 2ª à 6ª feiras, são atos jurídicos perfeitos e acabados, celebrados com plena participação do Sindicato Profissional, e nos exatos moldes do art. 7º, XIII e XIV, da Constituição, incisos esses que foram dinamizados pelo art. 59, § 2º, da CLT”.



    Sustenta, ainda, que “os 48 minutos trabalhados além das 8 horas de 2ª  à 6ª feira pelo Recorrido, como previstos nos Acordos Coletivos de Trabalho, não são considerados como extras e muito menos podem servir de motivo para anular a jornada diária regularmente ajustada em pacto coletivo, especialmente porque nestes autos a jornada era das 6:00 hs às 15:48 hs e das 15:48hs às 1:09hs, de 2ª  à 6ª feiras para compensar o não trabalho aos sábados, mas se respeitando as 44 horas semanais nessa compensação“.



    Anoto que, inicialmente, a Vice-Presidência da Corte de origem determinou o sobrestamento dos autos, forte no reconhecimento da repercussão geral da matéria no ARE 1.121.633 (Tema n. 1.046/RG) (eDoc 19).



    Todavia, em juízo de admissibilidade, a Corte a quo reconheceu a falta de aderência da matéria tratada nos autos ao Tema n. 1.046/RG. Para além disso, inadmitiu o pelo extremo à justificativa da incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF (eDoc 24).



    Interposto o correspondente agravo (eDoc 26), os autos subiram a esta Suprema Corte. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o extraordinário.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento (eDoc 15):



    A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que é válido o elastecimento da jornada de trabalho dos empregados sujeitos ao regime de turnos ininterruptos de revezamento quando realizado por meio de norma coletiva e desde que observado o limite de 8 horas diárias.



    O que se vê, todavia, é que o agravante traz versão dos fatos afirmando, reiteradamente, que “o mero trabalho em 2 (dois) turnos alternantes não acarreta o surgimento da PRESUNÇÃO de ser ele danoso à sua saúde ou à convivência familiar e social“.



    Todavia, o acolhimento das razões recursais demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente